Tribunal: TJDFT
Processo: 0743694-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743694-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO MACIEL DA SILVA AGRAVADO: ADALBERTO JOSE CARNEIRO, ANTONIO MARIA DA SILVA, DANIEL BARBOSA DE ALMEIDA, EGUINALDO JOSE DE SOUZA, JUSCILENE SOUSA ARAUJO, LUCIA REGINA BEZERRA LAGO, LUCIMAR LUCIA CARDOSO, MARIO AUGUSTO MAIA DE QUEIROZ, SONIA BATISTA MOREIRA, SERGIO ANTONIO KASSABIAN, CLAUDIA SILVA SOUSA, WELLINGTON ASSIS DOS SANTOS DE CARVALHO, WESLEY DEL ISOLA SANTOS, WILLIAMS FERNANDES DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Reinaldo Maciel da Silva (réu) contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, em ação de nulidade de negócio, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelos autores, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Adalberto José Carneiro e outros, devidamente qualificados, em face de JR Construções e Obras de Alvenaria – EIRELI, Jesuíno Messias da Silva Filho, Paulo Henrique Gomes Costa, Renato Messias Veríssimo, Capital Administradora de Imóveis LTDA e Reinaldo Maciel da Silva, igualmente qualificados. Os autores alegam, em síntese, que adquiriram unidades imobiliárias de um empreendimento situado na Rua 09, lote 08, no Polo de Modas do Guará/DF. Eles afirmam que os réus realizaram diversas vendas do mesmo imóvel para diferentes pessoas, caracterizando uma cadeia de negócios fraudulentos. Os autores mencionam que a empresa JR Construções alienou o imóvel à Invest Factoring como garantia de uma dívida, mesmo após a venda de unidades a terceiros. Diante disso, alegam que houve simulação e fraude nos negócios jurídicos posteriores à compra realizada pelos autores, requerendo, em sede de tutela de urgência, a colocação de placa informativa no imóvel, o impedimento da comercialização de novas unidades e a inscrição da informação na matrícula do imóvel. A inicial foi instruída com diversos documentos, incluindo a petição inicial, as procurações dos autores, documentos de identificação, escrituras e certidões de matrícula do imóvel, cessões de direito das unidades, termo de quitação da dívida com a Invest Factoring, notícia crime, comprovante de pagamento de custas, emenda à inicial com guia de custas complementares, decisão determinando a emenda à inicial e certidão de disponibilização da decisão. Fundamentação A análise do pedido de tutela de urgência exige a verificação dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, entendo que, em análise perfunctória, estão presentes os requisitos para a concessão parcial da tutela de urgência. Inicialmente, quanto à probabilidade do direito, os autores apresentaram diversos documentos que apontam para a verossimilhança de suas alegações. As cessões de direito de compra das unidades, a escritura pública de compra e venda do imóvel e as certidões de matrícula demonstram a cadeia de negócios aparentemente fraudulentos, que inclui a alienação do imóvel como garantia de dívida, seguida de vendas para terceiros. Além disso, a alegação de que as mesmas unidades foram vendidas para diferentes pessoas, com descrições divergentes e após a alienação do imóvel para garantia de dívida, reforça essa probabilidade. Os documentos de IDs 220396216 (escritura - JR Construções), 220396218 (Certidão de matrícula), 220396219 a 220399404 (Cessões de Direito), 220399406 (Termo de Quitação), 220399409 (Escritura - Capital Administradora) e 220399412 (Escritura - Reinaldo Maciel da Silva) comprovam, em tese, as alegações dos autores quanto à cadeia de negócios jurídicos aparentemente fraudulentos. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente diante da possibilidade de novas alienações e locações das unidades do imóvel, o que causaria ainda mais prejuízos aos autores e a terceiros. A demora na concessão da tutela pode dificultar a reparação dos danos causados e consolidar os prejuízos. Além disso, a recente notícia de retomada das obras e anúncios de locação, que os autores juntaram à inicial, demonstram a necessidade de se evitar mais imbróglio jurídico sobre o bem e a necessidade de se resguardar os direitos dos autores. Não obstante, considerando a necessidade de contraditório e de uma análise mais aprofundada dos documentos e alegações apresentadas, entendo que o pedido de tutela de urgência deve ser deferido parcialmente. Dispositivo Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio da matrícula no 22.837, averbando-se o impedimento de sua comercialização no cartório de registro de imóveis do Guará/DF, com a consequente expedição de ofício ao respectivo cartório. Confiro força de ofício a esta decisão. Os emolumentos devem ser pagos pelos autores, que são os interessados na medida. REJEITO os demais pedidos de tutela de urgência, por entender que há necessidade de se instaurar o contraditório sobre os documentos e alegações juntadas. Intimem-se os autores para ciência da presente decisão. Cite-se os requeridos para, querendo, apresentarem contestação no prazo legal.” Preparo regular (ID 77077115). Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r